Tribunal: TJDFT
Processo: 0709903-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709903-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. N. D. S., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JUANA NUNES PEREIRA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., L. N. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JUANA NUNES PEREIRA D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos, verifico que a Apelada em suas contrarrazões recursais suscita preliminar de não conhecimento por violação ao Princípio da Dialeticidade. ID 3231854. Assim em homenagem aos Princípios da Não Surpresa e da Ampla Defesa manifestem os Apelantes no prazo de 15(quinze) dias sob pena de não conhecimento do Recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator